Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715792-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: CARINE SOUSA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF na ação de conhecimento (0706054-43.2022.8.07.0019) movida por CARINE SOUSA SILVA. A decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 1.904,26, nos seguintes termos (ID 192101012): “1. A decisão de ID 187843105, deferiu a produção de prova pericial, a ser custeado pela autora, que é beneficiária da justiça gratuita. 2. Intimado, o perito nomeado concordou com a proposta de honorários no valor de R$ 1.904,26, fixada nos termos do art. 2o, caput, e § 1o, da referida portaria, e tendo em vista a PORTARIA GPR 35 DE 06 DE JANEIRO DE 2023. 3. A requerida apresentou impugnação quanto ao valor orçado (ID 190936885). 4. Decido. 5. Em que pese a insurgência da parte requerida, o valor está conforme os limites fixados pela Portaria Conjunta no 53, de 21 de outubro de 2011, com alterações dadas pela Portaria Conjunta no 15, de 01 de fevereiro de 2023, ambas de lavra do TJDFT. 6. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar se a parte autora é portadora de invalidez permanente e, caso positivo, se proveniente de acidente de trânsito. 7. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico e para elaboração do laudo, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 1.904,26 (um mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos). 8. Intime o perito para que inicie os trabalhos, conforme decisão de ID. 187843105” Em suas razões, a seguradora agravante afirma que a dessemelhança da capacidade econômica das partes litigantes, por si só, não se presta a justificar a inversão do ônus da prova, técnica que foi consagrada no art. 6o, VIII, do CDC, com o intuito de garantir ao consumidor uma igualdade de condições em relação ao fornecedor na relação processual. Aduz que, no caso dos autos, não há relação de consumo, consequentemente, não há aplicação do CDC. Com relação ao dano, aduz que cabe à parte autora comprovar, por meio de Laudo Pericial realizado junto ao IML, a existência ou não de invalidez e, se ajuizada ação de indenização, como no presente caso, deve apenas se submeter à perícia judicial para constatação do dano. Dessa forma, entende que não se justifica, do ponto de vista da hipossuficiência, que o ônus da prova seja invertido. Em seguida, afirma que, como a parte agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, é incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada ou, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, que seja determinado o rateio do valor arbitrado, nos termos do caput do art. 95, CPC; alternativamente, requer seja determinada a redução do valor dos honorários periciais para R$ 370,00, consoante Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. No mérito, requer a confirmação da medida liminar (ID 58181032). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, embora a decisão de ID 58196979 tenha recebido o agravo de instrumento, em uma análise mais apurada do feito observa-se que o recurso presente não pode ser conhecido, pois carece de interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento recorrido, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial. No caso concreto, os autos de origem se referem à ação de cobrança, em que a autora, ora agravada, busca indenização de seguro DPVAT, em razão da danos causados por veículo automotor em via terrestre, no valor de R$ 13.500,00 (ID 132939588 da origem). Apesar de a parte recorrente, requerida na ação originária, alegar que a decisão agravada lhe atribuiu ônus do custeio dos honorários periciais, observa-se que o Juízo de origem entendeu ao ID 187843105 que, “como a prova pericial foi requerida pela parte autora, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, consoante a art. 95, § 3o, inciso II, do CPC, e Portaria Conjunta 101/2016, deste TJDFT, complementada pela PORTARIA GPR 35 DE 06 DE JANEIRO DE 2023, compete ao próprio tribunal custear essa verba”, o que foi reafirmado pela decisão agravada (ID 192101012), que pontuou: “A decisão de ID 187843105, deferiu a produção de prova pericial, a ser custeado pela autora, que é beneficiária da justiça gratuita.” Assim, constatando-se que a agravante parte de premissa equivocada (entendendo que o juízo a quo lhe imputou o ônus de custear a perícia, tendo como pretensão: que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada ou pelo Estado, ou, ainda, que seja determinado o rateio do valor arbitrado), quando, na verdade, o ônus não lhe foi imputado, patente a inutilidade do recurso, restando ausente o interesse recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator